Tribunal: TJDFT
Processo: 0734806-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. HETEROIDENTIFICAÇÃO. AFERIÇÃO DE FENÓTIPO POR COMISSÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou os pedidos iniciais improcedentes. Em breve súmula, o autor afirma que se inscreveu no concurso público para o preenchimento do cargo de Agente de Polícia do Distrito Federal, tendo se autodeclarado pardo/negro. Aduz que ao ser convocado para a heteroidentificação, a banca CEBRASPE entendeu que não faria jus à cota. Assevera que foi excluído injustamente do certame.
2. Gratuidade de justiça cabível, tendo em vista a hipossuficiência comprovada pelos documentos acostados aos autos (ID 53053958 a 53053961). Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões do recorrido CEBRASPE de ID no 53053967, pugnando pelo improvimento do recurso.
3. Sumariamente, o ponto principal da controvérsia circunda a análise da legalidade do ato administrativo que excluiu o recorrente da concorrência por cotas em concurso público.
4. No caso, verifica-se que a exclusão do recorrente decorreu porque "a aparência do candidato NÃO é compatível com as exigências estabelecidas pelo Edital de Abertura, levando-se em consideração os seguintes aspectos: cor da pele (sem artifícios; textura dos cabelos (sem artifícios); fisionomia" (parecer de ID no 53053923, pg. 01). A conclusão dos examinadores foi unânime, mesmo após análise do recurso (ID no 53053925, pg. 01).
5. Assim, é de se observar que a participação de candidato cotista em concurso público não implica automática reserva de vaga, pois incumbe à Banca Examinadora a verificação da condição declarada. No particular, conforme já alinhavado, o recorrente teve seu pedido de concorrer às vagas cotistas indeferido, por lhe carecer traços fenotípicos que o enquadrem como negro (preto ou pardo). Com efeito, em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada, descabendo a intervenção nos critérios de avaliação fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade (Tema 485, STF). Ao exame dos atos administrativos sub judice, não se verifica saltante irregularidade ou falta de motivação que sugira a ingerência do Poder Judiciário no mérito administrativo, para eventual declaração de nulidade. Isto é, a exclusão do recorrente está em conformidade com os critérios legais e editalícios, inclusive com a abertura de prazo para exercício do contraditório e da ampla defesa.
6. De mais a mais, consabido que o critério fenotípico toma em consideração aspectos visíveis, como traços físicos, cor da pele e textura do cabelo, e não o genótipo/ancestralidade (composição genética, independentemente da aparência). A par disso, o recorrente anexou fotos que, à toda evidência, demonstram a variação da cor de sua pele, seja pelo fundo branco, seja pela má iluminação, não sendo suficientes para determinar que suas características sejam fenotípicas de pessoas negras/pardas. Aliás, na avaliação da banca, deve-se reparar que a foto tirada demonstra uma mancha branca no braço esquerdo do recorrente (ID no 53053951, pg. 02), local onde normalmente se utiliza um relógio. A cor “parda” do recorrente pode ser devida à longa exposição ao sol. De toda forma, tais fotos não servem para alterar o resultado da avaliação, não se desincumbindo o recorrente, nesse compasso, do seu ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito de concorrer por cotas.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.
8. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa devidamente corrigido, conforme art. 55 da Lei 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98)
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme a inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.